Tribunal: TJDFT
Processo: 0714233-93.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714233-93.2017.8.07.0001 RECORRENTE: MAISON INCORPORACAO E EDIFICACAO SPE LTDA RECORRIDA: DEJANETE FERREIRA DOS SANTOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL. AÇÃO REPARATÓRIA. PRESCRIÇÃO. QUESTÃO PRECLUSA. ADMISSIBILIDADE PARCIAL. MORA DO FORNECEDOR. DEMONSTRAÇÃO. ADITAMENTO CONTRATUAL. ABUSIVIDADE. NULIDADE. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. 1. O julgamento que afastou a prescrição já não mais pode ser revertido em razão da preclusão, e, de igual modo, o presente recurso carece de aptidão para reverter esta questão, porque definida por Tribunal de sobreposição. Tais circunstâncias, respectivamente, afetam a necessidade e a adequação do apelo, desdobramentos do interesse recursal, e, por esse motivo, a irresignação relativa à prescrição não pode ser conhecida. 2. A partir do acervo documental constante dos autos, conclui-se que, já estando em mora a construtora, compeliu a parte consumidora a subscrever termo de aditamento contratual prevendo a quitação de instrumento de confissão de dívida para que o imóvel pudesse ser a ela disponibilizado, o que evidencia a abusividade desse ajuste. 3. São nulas de pleno direito, porque abusivas, as cláusulas contratuais que colocam o consumidor em situação de desvantagem ou que sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade, na forma dos artigos 39, inciso V, e 51, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor. 4. Uma vez caracterizada a mora da construtora no caso concreto, a justificar a promoção da demanda judicial, deve ser considerada a data da citação como termo inicial para incidência dos juros de mora, sendo esta a regra geral prevista no artigo 405, do Código Civil. Precedentes. 5. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, improvido. A recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso V, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 884 do Código Civil, sob o argumento de que, se o termo aditivo foi declarado nulo e há nos autos a comprovação de que houve a quitação dos juros de obra pela recorrente, não há se falar em sua condenação ao ressarcimento pelo pagamento dos juros de obra, pois não foi o recorrido que os pagou. Aponta divergência jurisprudencial em relação ao termo inicial dos juros de mora. Afirma que a Corte Superior possui entendimento de que o termo inicial dos juros de mora é a data do trânsito em julgado. Requer que todas as intimações da presente demanda sejam expedidas em nome dos advogados ANDRÉ PUPPIN MACEDO OAB/DF 12.004 e ALEXANDRE SPEZIA, OAB/DF 20.555. Nas contrarrazões, a parte recorrida pleiteia a majoração dos honorários advocatícios. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 489, §1o, inciso V, e 1.022, incisos I e II, ambos do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste ofensa aos arts. 489, § 1o, e 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem se manifesta de modo fundamentado acerca das questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, porquanto julgamento desfavorável ao interesse da parte não se confunde com negativa ou ausência de prestação jurisdicional.” (AgInt nos EDcl no REsp 1805292/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 2/3/2021). Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apelo em relação à mencionada transgressão ao artigo 884 do CC. Isso porque, dirigindo-se o apelo para matéria estranha ao decidido pela turma julgadora, está configurada a vedada inovação recursal. Em casos idênticos, a Corte Superior tem reiteradamente decidido ser inviável analisar tal pretensão. Assim, é forçoso reconhecer que a referida questão carece do indispensável prequestionamento, a atrair a incidência do veto preconizado pelos enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 1835223/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 12/12/2019 e o REsp 1832217/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BOAS CUEVA, DJe 8/4/2021. Melhor sorte não colhe o recurso especial no tocante ao indicado dissenso pretoriano, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional exige a indicação do dispositivo legal ao qual foi atribuída interpretação dissonante e a demonstração da divergência, mediante o cotejo analítico do acórdão recorrido e dos arestos paradigmas, de modo a se verificarem as circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos confrontados (arts. 255, § 1o, do RISTJ e 1.029, § 1o, do CPC/2015). Ausentes tais requisitos, incide a Súmula n. 284/STF” (AgInt no AREsp 1121703/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 13/12/2019). Veja-se, ainda, o AgInt no AREsp 1.740350/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 25/3/2021. Determino que todas as intimações da presente demanda sejam expedidas em nome dos advogados ANDRÉ PUPPIN MACEDO OAB/DF 12.004 e ALEXANDRE SPEZIA, OAB/DF 20.555. Quanto ao pedido de majoração dos honorários advocatícios, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023